Tribunal: TCU
Processo: 008.895/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Isabella Maria Gontijo Bastos (CPF XXX.455.437-XX), ex-servidor(a) do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região (TRT-1) [peça 18], contra o Acórdão 8295/2020TCU2a Câmara (Rel. Min. ANA ARRAES), prolatado na sessão de 4/8/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Isabella Maria Gontijo Bastos, servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, contra o Acórdão 8295/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria e lhe negou registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ.